Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007024-11.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única de Tapurah (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MANOEL PEREIRA GOMES - CPF: 081.856.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAI DA CONCEICAO FRAZAO - CPF: 632.197.803-50 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. O. - CPF: 104.010.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE ADVOGADA DOS AUTOS. ALEGADO ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDUTA DELIBERADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por advogada contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que determinou sua exclusão como procuradora constituída em ação penal e oficiou à OAB/MT para apuração de eventual infração disciplinar, com base no art. 265 do CPP, sob a alegação de abandono de causa pela não apresentação oportuna dos memoriais finais. A impetrante sustenta equívoco quanto ao andamento processual e requer a nulidade do ato judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a não apresentação tempestiva dos memoriais finais, em razão de erro justificado, configura abandono de causa apto a ensejar a exclusão da advogada do processo e o acionamento da OAB para apuração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O abandono de causa, nos termos do art. 265 do CPP, exige conduta deliberada e omissão contínua e definitiva do defensor em relação aos interesses da parte, não se caracterizando pela simples perda de prazo processual.

4.
A impetrante justificou tempestivamente sua omissão, por meio de petição anterior à decisão judicial impugnada, alegando confusão entre os autos da ação penal e os do flagrante.

5.
Os memoriais finais foram apresentados, ainda que tardiamente, demonstrando continuidade do patrocínio da causa e ausência de intenção de abandono.

6.
A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta-se no sentido de que o abandono deve ser evidenciado por desídia manifesta e prolongada do defensor, não se aplicando a situações de erro isolado e justificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A perda isolada e justificada de prazo processual, com posterior prática do ato devido, não configura abandono de causa nos termos do art. 265 do CPP.

A exclusão de advogado do processo e a comunicação à OAB exigem prova de conduta deliberada e reiterada de desinteresse no patrocínio da defesa técnica.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 265.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RMS no 62.752/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.03.2021; STJ, RMS 34.914/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.09.2014; TJMT, MS n. 1013365-63.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 11.12.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1007024-11.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

M
andado de
S
egurança
, com pedido liminar,
impetrado por Sarah Nicolle Alencar Bandeira
,
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos de ação penal no
1001373-96.2024.8.11.0108
,
determinou a exclusão da impetrante como causídica dos autos e
oficiou a subseção da OAB-MT para apurar eventual infração disciplinar,
por suposto abandono da causa, nos termos do art.
265 do CPP.

A impetrante sustenta que
: 1)

não restou caracterizado o abandono da causa,
uma vez que

se confundiu
e, por conta disso,
deixou
transcorrer o prazo para apresentação dos memoriais finais, sendo apresentada a referida peça logo em seguida
; 2) a decisão constritiva
não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer

a concessão da segurança para que
“seja declarada nula a imposição do abandono de causa previsto no art. 265 do CPP”

(Id. 273355389)
.
Juntou documentos (
Id’s
273355391/273355393).

O pedido liminar foi deferido para
“suspender a decisão que determinou a exclusão da impetrante como causídica do réu
Rai
da Conceição Frazão, nos autos de ação penal no 1001373-96.2024.8.11.0108, bem como a expedição de ofício à subseção da OAB/MT para possível apuração de infração disciplinar”
(sic – Id. 274367877).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 275260886).

A d. Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela concessão da segurança,
“confirmando-se a liminar deferida”
(
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – Id. 276569379).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

Inicialmente, registra-se que a
imposição
de abandono da causa e suas sanções
prevista
s
no art. 265 do CPP pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ,
AgRg
no RMS no 62.752/BA - Relator: Mina. Laurita Vaz - 1o.3.2021), a justificar o processamento desta impetração.

Na hipótese,
embora a impetrante alegue que o juízo singular aplicou multa em razão de suposto abandono processual,
verifico que a autoridade apontada como coatora, na verdade, determinou a
“exclusão dos procuradores constituídos nos autos”
e
oficiou
“
a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Mato Grosso, para que tome as providências cabíveis, nos termos do art. 265, do Código de Processo Penal
”
(sic – Id.
273355391
).

Isso porque, a juíza da causa considerou
que
o fato de ter decorrido o prazo para apresentação dos memoriais finais, seria suficiente para
reconhecer o abandono processual (CPP, art. 265).

Ocorre que, a impetrante peticionou nos autos de origem em 26.02.2025, ou seja,
9 (nove) dias antes da decisão impugnada ser proferida, ocasião em que requereu
“a devolução do prazo para apresentação das alegações finais, tendo em vista ter ocorrido confusão entre o presente auto e o auto de prisão em flagrante, vez que estava sendo tratado naqueles autos o pedido de transferência conforme documentos trasladados”
(sic).

Ademais,
constato que a impetrante apresentou os memoriais finais um dia após o juízo singular ter determinado
sua exclusão dos autos por abandono do processo.

Ressalta-se que, o

abandono
de causa não se configura pela não manifestação processual de um advogado (STJ, RMS 34914/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.9.2014; TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli

–
Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.12.2019)
, mas sim pela
conduta deliberada do defensor que, sem comunicar previamente ao juízo competente, deixa de patrocinar os interesses do réu, omitindo-se de forma contínua e definitiva quanto à prática dos atos de defesa, evidenciando, assim, flagrante desrespeito à função jurisdicional e aos deveres inerentes ao exercício da advocacia.

Na hipótese, a impetrante continuou
patrocinando a defesa do réu
Ra
í
da Conceição Frazão, tanto que apresentou a devida
peça [memoriais finais],
encontrando-se os autos conclusos para julgamento [prolação de sentença]
.

Nesse quadro,
como bem consignado pela d. Procuradoria Criminal Especializada,
“em que pese o equívoco da defesa, o fato é que de abandono não se trata”
(sic),
motivo pelo qual não há que se falar em
exclusão d
a impetrante
dos respectivos autos e
a expedição de ofício à subseção da OAB/MT para possível apuração de infração disciplinar.

Assim sendo, resta
nítida a violação de direito líquido e certo da impetrante
a ser amparado pela via mandamental.

Com essas considerações, conhecida a impetração,
ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA
p
ara declarar a nulidade da decisão impugnada no ponto em que
determinou a exclusão da impetrante como causídica do réu Ra
í
da Conceição Frazão, nos autos de ação penal no
1001373-96.2024.8.11.0108
, bem como
ordenou
a expedição de ofício à subseção da
OAB/MT para possível apuração de infração disciplinar
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025